Tribunal: TJSP
Processo: 2089212-71.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2089212-71.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante HERMENEGILDO GONÇALVES, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), ALDEMAR SILVA, LUIZ FELIPE NOGUEIRA, CARLOS
MONNERAT, CYRO BONILHA, ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089212-71.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2089212-71.2018.8.26.0000/5.
Comarca São José dos Campos.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Hermenegildo Gonçalves.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Voto no. 35.971
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão, contradição e
obscuridade Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada
e decidida pelo julgado Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos por
Hermenegildo Gonçalves ao Venerando Acórdão de fls. 333/336 alegando, em
síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria ventilada nos
autos. Pede, assim, sua declaração.
2
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria
alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Ora, o recorrente almeja a rediscussão de matéria já
analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089212-71.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Além disso, necessário ressaltar que na decisão o
julgador não precisa se referir, expressamente, a cada dispositivo legal
mencionado pela parte em suas razões de recurso.
A propósito, esse é o atual entendimento firmado do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o
embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados.” EDcl no MS 21315/DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089212-71.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA,
2014/0257056-9, Ministra DIVA MALERBI, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO,
08/06/2016, DJe 15/06/2016”
No mesmo sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART.
1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO
CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis
quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição,
omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito
modificativo ao recurso. 2. A parte embargante, na verdade, deseja
a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa
pretensão não está em harmonia com a natureza e a função
dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. 3.
Embargos de declaração rejeitados.” EDcl no AgInt no AREsp
874797/SP,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
2016/0054811-6, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089212-71.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
5
TURMA, 04/08/2016, DJe 09/08/2016.
Destarte, nada há a declarar.
3
Daí porque, nestes termos, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)